Tribunal: TRF3
Processo: 5003594-09.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: adstrito aos cálculos apresentados pelo executante, pelo executado ou mesmo aos cálculos apresentados pela contadoria, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado insculpido no artigo 131 do CPC/73, atual artigo 371 do novo CPC, afastando qualquer alegação de decisão citra, extra ou ultra petita. (TRF3, AI 00012994020114036100, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, NONA TURMA, Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, DJEN
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
435/907)

5003594-09.2023.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003594-09.2023.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: TEREZA MIRRIONE BRITTES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO DA RMI DE ACORDO COM A LEI 8.213/1991 QUANTO ÀS COMPETÊNCIAS 12/1995, 11/2000 E 12/2000 (ART. 36, § 2o, DECRETO 3.048/1999). JUROS E CORREÇÃO PELO MANUAL DA JUSTIÇA FEDERAL E RE 870.947. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RELATIVIZADO NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte exequente contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo, no cumprimento de sentença de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, em face de impugnação do INSS e divergência com os cálculos da exequente quanto à RMI, juros, dedução de valores pagos administrativamente e limite da execução.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a Contadoria Judicial apura corretamente a RMI, com base na Lei 8.213/1991 e nos dados do CNIS, incluindo as competências de 12/1995, 11/2000 (limitada ao teto) e 12/2000 (salário mínimo por ausência de prova de contribuição); (ii) estabelecer se juros e correção monetária devem seguir o Manual de Cálculos da Justiça Federal, em consonância com o RE 870.947; (iii) determinar o momento da dedução dos valores pagos administrativamente (PAB); (iv) verificar o termo final da atualização diante de pagamentos retroativos; (v) apreciar a alegada violação aos arts. 141 e 492 do CPC e a relativização do princípio da congruência na fase executiva; (vi) aferir se o agravo interno impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC).III. RAZÕES DE DECIDIR

Afirma-se a presunção de legitimidade dos cálculos da Contadoria Judicial e a possibilidade de o magistrado valer-se de contabilista (art. 524, § 2o, CPC), devendo conduzir a execução sob o princípio da fidelidade ao título (art. 509, § 4o, CPC).

RMI calculada com base na Lei 8.213/1991 e nos salários de contribuição do CNIS, se ausente prova de valor diverso.

Quanto às competências discutidas de 12/1995, 11/2000 e 12/2000, corretamente utilizadas, não justificam a diferença apontada pela exequente.

Correção monetária e juros de mora observam o Manual de Cálculos da Justiça Federal e as teses fixadas no RE 870.947, conforme determinado no título executivo judicial.

O termo final da atualização dos atrasados até a implementação do pagamento administrativo, inclusive se realizados de forma retroativa.

Relativização do princípio da congruência para prevalecer o cálculo oficial quando em conformidade com a coisa julgada e a orientação jurisprudencial. Precedentes do STJ (ADRESP 1.446.516) e do TRF3, reconhecem a inaplicabilidade estrita desse princípio na execução e a prevalência do cálculo da contadoria.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Prevalece o cálculo da Contadoria Judicial quando alinhado ao título executivo e ao Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A RMI calcula-se segundo o a Lei 8.213/1991 e dados do CNIS, com inclusão da competência 12/1995, limitação de 11/2000 ao teto e consideração do salário mínimo em 12/2000 (art. 36, § 2o, do Decreto 3.048/1999) na ausência de prova do valor da contribuição.

Correção monetária e juros de mora seguem o Manual de Cálculos da Justiça Federal e as teses do RE 870.947.

Valores pagos administrativamente de forma retroativa não integram os atrasados para nova atualização.

No cumprimento de sentença, o princípio da congruência é relativizado, para prevalecer o cálculo oficial quando em conformidade com a coisa julgada, conforme precedentes do TRF3 e do STJ (ADRESP 1.446.516).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988 (tese do RE 870.947); CPC/2015, arts. 141, 492, 371, 509, § 4o, 524, § 2o, e 1.021, § 1o; Lei 8.213/1991, art. 29, I; Decreto 3.048/1999, art. 36, § 2o; Resolução CJF no 458/2017. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux; STJ, ADRESP 1.446.516, rel. Min. Humberto Martins, DJe 16/09/2014; TRF3, 7a Turma, AC 0025042-61.2007.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Domingues, e-DJF3 06/09/2016; TRF3, 3a Turma, AC 0001299-40.2011.4.03.6100, rel. Des. Fed. Carlos Muta, e-DJF3 02/07/2015; TRF3, 9a Turma, AI 0001299-40.2011.4.03.6100, rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, DJEN 09/06/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003594-09.2023.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: TEREZA MIRRIONE BRITTES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte exequente contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão proferida pelo Juízo de origem no cumprimento de sentença relativo à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Na fase de cumprimento de sentença, a exequente apresentou cálculos no valor de R$ 147.656,98, atualizados até janeiro de 2021, ao passo que o INSS, em impugnação, apontou o montante de R$ 143.714,40. Encaminhados os autos à Contadoria Judicial, foi apurado o valor de R$ 143.326,08, atualizado até fevereiro de 2021.

O Juízo de origem acolheu a impugnação do INSS e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando o valor da condenação e determinando a expedição de precatório no montante indicado, com desconto de eventuais valores já requisitados a título de parcela incontroversa.

Inconformada, a parte exequente interpôs Agravo de Instrumento, sustentando incorreções na metodologia de cálculo adotada pela Contadoria Judicial, especialmente quanto à apuração da renda mensal inicial (RMI), cálculo dos juros de mora, ao momento da dedução de valores pagos administrativamente, bem como quanto ao limite da execução e à fixação de honorários advocatícios na fase executiva.

Decisão monocrática indeferiu o pedido de efeito suspensivo e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida. Entendeu que os cálculos da Contadoria Judicial observaram o título executivo e o Manual de Cálculos da Justiça Federal, destacando a presunção de legitimidade dos cálculos elaborados pelo setor técnico do juízo e a relativização do princípio da congruência na fase de cumprimento de sentença, quando necessário ao fiel cumprimento do título judicial.

Contra essa decisão foi interposto o presente Agravo Interno, no qual a agravante repisa os argumentos anteriores:

(i) erro na metodologia de cálculo da RMI, especialmente quanto às competências 12/1995, 11/2000 e 12/2000;

(ii) aplicação incorreta dos juros de mora, afirmando que o percentual utilizado pela contadoria seria inferior ao devido;

(iii) equívoco quanto ao momento da dedução de valores pagos administrativamente (PAB), defendendo que a dedução deveria ocorrer apenas na data do efetivo ingresso do crédito, em janeiro de 2021;

(iv) violação aos arts. 141 e 492 do CPC, sob o argumento de que o valor da execução não poderia ser inferior ao montante reconhecido pelo próprio INSS;

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte exequente contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão proferida pelo Juízo de origem no cumprimento de sentença relativo à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição que homologou os valores apurados pela Contadoria Judicial.

No presente recurso a agravante repisa os argumentos anteriores:

(i) erro na metodologia de cálculo da RMI, quanto às competências 12/1995, 11/2000 e 12/2000;

(ii) aplicação incorreta dos juros de mora;

(iii) equívoco quanto ao momento da dedução de valores pagos administrativamente (PAB), que deveria ocorrer apenas em janeiro de 2021;

(iv) violação aos arts. 141 e 492 do CPC, posto que o valor da execução não poderia ser inferior ao reconhecido pelo INSS.

O recurso não merece provimento. A decisão agravada examinou detalhadamente as questões suscitadas e fundamentou a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem, destacando que os cálculos da Contadoria Judicial observaram os parâmetros fixados no título executivo e no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

No que se refere à apuração da renda mensal inicial – RMI, consignou-se que a Contadoria Judicial procedeu ao recálculo com base no art. 29, inciso I, da Lei no 8.213/1991, a partir dos salários de contribuição constantes do CNIS, tendo encontrado o valor de R$ 2.691,88 (Id 267858054 e 267858070 dos autos no 5000891-59.2018.4.03.6183). Todavia, adotou a RMI apurada pelo próprio INSS, no valor de R$ 2.704,43, por ser mais vantajosa à segurada.

De fato, na apuração da RMI verifica-se que a parte exequente (Id 44391532 dos autos no 5000891-59.2018.4.03.6183) não adotou o mesmo número de competências para o cálculo da média que a contadoria judicial, foram 251 pela exequente e 260 pela contadoria, de forma que são excluídos salários de contribuição diversos do período básico de cálculo.

Por sua vez, a contadoria deixa clara a utilização de dados do CNIS, enquanto a exequente não explica a ausência das competências.

A decisão monocrática observou, ainda, a contadoria, corretamente, incluiu a competência 12/1995 com o valor de R$ 717,75; a competência 11/2000 limitada ao teto previdenciário de R$ 1.328,25; e, quanto à competência 12/2000, aplicou o salário mínimo, conforme o art. 36, §2o, do Decreto no 3.048/1999.

Quanto aos critérios de atualização, a Contadoria Judicial observou o Manual de Cálculos da Justiça Federal e título executivo judicial, inclusive quanto à correção monetária e juros de mora, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947.

Por outro lado, os cálculos trazidos pela exequente se equivocam quanto a estes consectários, divergindo do Manual de Cálculos da Justiça Federal, inclusive quanto ao índice de correção monetária adotado.

No tocante ao período considerado para atualização dos valores, a decisão agravada consignou que os cálculos foram realizados até a competência 08/2020, uma vez que os períodos restantes foram pagos administrativamente, iniciando a fase de cumprimento de sentença, não se justificando sua inclusão nos atrasados para nova atualização.

Por sua vez, o princípio da congruência é relativizado na fase de cumprimento de sentença, cabendo ao magistrado assegurar o fiel cumprimento do título executivo, ainda que o valor apurado pela Contadoria Judicial seja diverso daquele indicado pelas partes.

Diante do exposto, não vislumbro violação normativa ou erro de valoração jurídico‐processual aptos a autorizar a reforma da decisão monocrática, de forma que mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

“(...)

O MM. Juízo a quo proferiu a seguinte decisão, a seguir transcrita:

'Trata-se de cumprimento de sentença requerido por TEREZA MIRRIONE BRITTES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em que se objetiva o pagamento das diferenças decorrentes da concessão/revisão de seu benefício previdenciário.

Requereu a importância de R$ 147.656,98 - atualizados até 02/2021.

O INSS alegou excesso de execução e informou a quantia de R$ 143.714,40.

Expedidos requisitórios dos valores incontroversos (id 254940230).

Remetidos os autos à contadoria judicial, apurou-se como devido o montante de R$ 143.326,08 (id 267858070).

O INSS concordou com os valores e requereu sua homologação.

A parte exequente discordou da metodologia de cálculo e requereu a homologação de seus cálculos.

Decido.

Verificando os cálculos apresentados pelo Setor de Cálculos, vejo que observaram a resolução vigente e o Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicável às execuções contra o INSS.

Em seu parecer, A Seção de Cálculos informou o seguinte:

Em atenção à decisão (ID 264634461), esclarecemos que a Autarquia tem razão quanto ao 13o salário de 2021, que foi pago administrativamente conforme Hiscre anexo, e ao salário maternidade de R$ 1.559,94 referente a competência de 08/2000.

Considerando que o INSS informou que os vínculos empregatícios existentes entre as empresas Sociedade Beneficente São Camilo e União Social Camiliana são decorrentes de alteração de razão social, não há existência de atividades concomitantes.

Sendo assim, refizemos o cálculo da RMI, nos termos do artigo 29, I, da Lei no 8.213/1991, considerando os salários registrados no CNIS, e encontramos o valor de R$ 2.691,88 - 100 % do salário benefício.

Diante do exposto, adotamos a RMI apurada pelo INSS (2.704,43), por ser mais vantajosa à Exequente, e retificamos os cálculos no sistema SNCJ, mantendo-se os demais parâmetros da conta (ID 248633625).

A exequente argumenta que o valor de salário de contribuição relativo a competência de 12/1995 deverá ser considerado no PBC. Compulsando os cálculos, tanto do INSS quanto da r. contadoria, percebe-se que o valor de R$ 717,75 foi devidamente considerado.

Quanto ao salário de contribuição na competência de 11/2000 - teto previdenciário histórico de R$ 1.328,25 - também foi assim considerado nos cálculos judiciais.

Por fim, quanto ao lançamento de valor não registrado no CNIS na competência de 12/2000 a título de salário de contribuição, cabe salientar que o CNIS não registra o valor de salário de contribuição para essa competência, apesar de haver vínculo empregatício vigente.

Ausente prova de contribuição na competência de 12/2000, o valor a ser considerado por força da lei é o salário mínimo, o que também foi aplicado nos cálculos judiciais.

Embora a executada tenha indicado, em sua impugnação, valor maior que o apurado pela contadoria do juízo, deve a conta judicial prevalecer, não se aplicando o princípio da congruência nessa fase processual.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS. CONTADORIA JUDICIAL. VALOR INCONTROVERSO. DESCONTO DO MONTANTE REMANESCENTE. I. A apresentação de cálculos pelas partes não retira do juízo a obrigatoriedade de orientar-se pelos limites objetivos do julgado, uma vez que essa fase processual deve ser encaminhada com estrita observância ao que foi decidido no processo de conhecimento. II. Deve o INSS cumprir o ônus de comprovar as suas alegações. III. Quanto aos consectários, a conta do contador judicial obedeceu aos critérios estabelecidos na sentença, razão pela qual há de ser mantida. (...) (TRF3, 7a Turma, unânime. AC 00250426120074039999, AC 1203103. Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES. e-DJF3 Judicial 1 de 06/09/2016; Data da Decisão 29/08/2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITO JUDICIAL. COISA JULGADA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA UNIÃO COM O CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os débitos judiciais devem sofrer efetiva atualização monetária, em conformidade com os índices consagrados na jurisprudência, observadas as limitações da coisa julgada e da vedação à reformatio in pejus. 2. Caso em que a coisa julgada respalda, integralmente, o cálculo feito pela contadoria judicial, com a qual concordou, expressamente, a União, no curso dos próprios embargos opostos, razão pela qual devem prevalecer os valores de execução , apontados no cálculo oficial constante dos autos, inclusive porque, conforme demonstrado, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não se aplica o princípio da congruência, em se tratando de execução de título judicial (ADRESP 1.446.516, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJE 16/09/2014). 3. Portanto, os embargos do devedor são improcedentes, tal como já decidiu a sentença apelada, porém o cálculo a prevalecer deve ser o da contadoria judicial, e não o da credora/exequente, em conformidade com a coisa julgada e com a orientação firmada na jurisprudência consagrada. 4. Agravo inominado desprovido. (TRF3, AC 00012994020114036100, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2056354, TERCEIRA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/07/2015)

"(...) o princípio da congruência ou da adstrição, nos termos dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais artigos 141 e 492 do novo CPC, não pode ser considerado de forma absoluta para a decisão proferida em sede de execução, que deve se ater antes de tudo ao título exequendo. De modo que, os cálculos apresentados pelo exequente não devem representar um teto absoluto para a obrigação, assim como os cálculos da parte executada também não devem limitar o "quantum" postulado por esta. Com acerto, não é possível antever se os eventuais erros cometidos pela exequente, quaisquer que sejam eles, implicariam em diminuição ou majoração da quantia devida, sendo comum que ambos coexistam. Além do que, a aplicação do princípio da congruência não pode ensejar em enriquecimento sem causa, nem do executante, nem da executada, ou mesmo violar a coisa julgada. Sendo assim, não há que se falar de qualquer violação ao princípio da congruência, se o processo executório observou os termos do título executivo, da legislação aplicável à matéria, considerando os cálculos das partes e, notadamente os cálculos elaborados pela contadoria judicial, órgão gozado de fé-pública e legitimidade, ainda que este tenha apurado valor superior ao demandado pelo exequente. Em face de tais considerações, em sede de execução, não está o órgão julgador adstrito aos cálculos apresentados pelo executante, pelo executado ou mesmo aos cálculos apresentados pela contadoria, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado insculpido no artigo 131 do CPC/73, atual artigo 371 do novo CPC, afastando qualquer alegação de decisão citra, extra ou ultra petita. (TRF3, AI 00012994020114036100, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, NONA TURMA, Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, DJEN DATA: 09/06/2022)

Ante o exposto, homologo a conta judicial, fixando o valor da condenação em R$ 45.675,67, sendo R$ 40.105,31 de atrasados e honorários sucumbenciais de R$ 5.570,36 - atualizados para a competência 08/2020, julgando procedente, em consequência, a impugnação da autarquia previdenciária.

Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, incidentes à razão de 10% (dez por cento) sobre o montante da diferença entre o valor proposto e o ora acolhido.

Sobre a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais aplica-se a suspensão da exigibilidade do pagamento, ao menos enquanto se mantiver a situação de insuficiência de recursos que deu causa à concessão da gratuidade da justiça, nos termos do parágrafo 3.o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se ofício precatório para o pagamento da importância de R$ 143.326,08, sendo R$ 132.104,64 de atrasados e honorários sucumbenciais de R$ 11.221,44 - atualizados para a competência 02/2021, descontando-se eventuais valores já requisitados à título de incontroversos, observando-se as disposições da Resolução CJF/RES n.o 458, de 4 de outubro de 2017.

Quanto à devolução dos honorários sucumbenciais pagos a maior em parcela incontroversa, diga o INSS sobre a forma de devolução.

Intime(m)-se'.

Pois bem.

Da análise dos cálculos apresentados pela contadoria, e confrontando com os requerimentos da agravante, se observa que, em relação à competência de 12/1995, foi considerado o valor de R$ 717,75, não havendo, portanto que se falar em desconsideração dessa competência.

No que toca à alegação de que a competência de 11/2000 deve ser limitada ao teto de R$ 1.328,25, temos que tal requerimento foi atendido no cálculo homologado:

No que concerne ao argumento de que a competência de 12/2000 deveria seguir o que diz o artigo 36, parágrafo segundo do Decreto 3048/1999, temos:

Art. 36. No cálculo do valor da renda mensal de benefício serão computados:

§ 2o Ao segurado empregado e ao trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários-de-contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários-de-contribuição.

Dessa forma, verifica-se que o valor do salário mínimo já foi considerado, razão pela qual não merece acolhimento a alegação da parte quanto à aplicação do referido dispositivo legal, por já ter sido devidamente utilizado.

Na esteira desse pensamento, verifica-se que o MM. Juízo a quo se valeu do auxílio da perícia contábil a fim de definir o valor da execução conforme comando transitado em julgado. Com efeito, o Magistrado deve conduzir a execução nos limites do comando expresso no título executivo. Trata-se do princípio da fidelidade ao título, estampado no art. 509, § 4o, do CPC.

Ademais, conforme precisão do art. 524, §2o do CPC, para verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista nomeado pelo Juízo, cujos cálculos são dotados de presunção de veracidade e fé pública. Do mesmo modo ao Magistrado incumbe a direção do processo e o dever de zelar pela lisura processual.

(...)

Além disso, quanto ao juros de mora, entende-se que esses também estão corretos, pois seguem o manual de cálculos da justiça federal, forma de cálculo adotada por essa E. Corte e determinada no título executivo judicial, in verbis:

[...]

Nesse cenário, sobre os valores em atraso incidirão juros e correção monetária em conformidade com os critérios legais compendiados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observadas as teses fixadas no julgamento final do RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

[...]

Quanto ao termo final dos cálculos homologados, a parte alega que foram realizados até agosto de 2020, razão pela qual se insurge, alegando que não recebeu os valores daquela data em diante, mas apenas em fevereiro de 2021.

Todavia, tal requerimento não merece acolhimento. Ainda que o pagamento tenha ocorrido apenas em fevereiro de 2021, os valores foram recebidos de forma retroativa, a partir de setembro de 2020, conforme demonstrado no ID 267858070, fl. 9. Assim, não há que se falar em novo cálculo para esse período, tampouco em novo pagamento.

Por fim, no tocante aos valores homologados pelo juízo "a quo" serem inferiores aos valores pretendidos pelo INSS, também não merece reforma a decisão nesse ponto.

É certo que o Magistrado está limitado aos pedidos das partes, de acordo com o princípio da congruência ou adstrição. No entanto, na fase de cumprimento de sentença, tal princípio deve ser relativizado para dar fiel cumprimento ao título executivo judicial, nesse sentido temos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITO JUDICIAL. COISA JULGADA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA UNIÃO COM O CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os débitos judiciais devem sofrer efetiva atualização monetária, em conformidade com os índices consagrados na jurisprudência, observadas as limitações da coisa julgada e da vedação à reformatio in pejus.

2. Caso em que a coisa julgada respalda, integralmente, o cálculo feito pela contadoria judicial, com a qual concordou, expressamente, a União, no curso dos próprios embargos opostos, razão pela qual devem prevalecer os valores de execução, apontados no cálculo oficial constante dos autos, inclusive porque, conforme demonstrado, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não se aplica o princípio da congruência, em se tratando de execução de título judicial (ADRESP 1.446.516, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJE 16/09/2014).

3. Portanto, os embargos do devedor são improcedentes, tal como já decidiu a sentença apelada, porém o cálculo a prevalecer deve ser o da contadoria judicial, e não o da credora/exequente, em conformidade com a coisa julgada e com a orientação firmada na jurisprudência consagrada.

4. Agravo inominado desprovido.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2056354 - 0001299-40.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 25/06/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/07/2015 )

Desse modo, o cálculo da contadoria judicial merece prosperar, conquanto analisou detidamente o título judicial transitado em julgado.

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para manter a r. decisão recorrida, nos termos da fundamentação”.

Por fim, ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, § 3o do CPC/2015 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021.

(...)

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, não há que se trazer novas razões para rebater alegações já amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO DA RMI DE ACORDO COM A LEI 8.213/1991 QUANTO ÀS COMPETÊNCIAS 12/1995, 11/2000 E 12/2000 (ART. 36, § 2o, DECRETO 3.048/1999). JUROS E CORREÇÃO PELO MANUAL DA JUSTIÇA FEDERAL E RE 870.947. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RELATIVIZADO NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte exequente contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo, no cumprimento de sentença de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, em face de impugnação do INSS e divergência com os cálculos da exequente quanto à RMI, juros, dedução de valores pagos administrativamente e limite da execução.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a Contadoria Judicial apura corretamente a RMI, com base na Lei 8.213/1991 e nos dados do CNIS, incluindo as competências de 12/1995, 11/2000 (limitada ao teto) e 12/2000 (salário mínimo por ausência de prova de contribuição); (ii) estabelecer se juros e correção monetária devem seguir o Manual de Cálculos da Justiça Federal, em consonância com o RE 870.947; (iii) determinar o momento da dedução dos valores pagos administrativamente (PAB); (iv) verificar o termo final da atualização diante de pagamentos retroativos; (v) apreciar a alegada violação aos arts. 141 e 492 do CPC e a relativização do princípio da congruência na fase executiva; (vi) aferir se o agravo interno impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC).III. RAZÕES DE DECIDIR

Afirma-se a presunção de legitimidade dos cálculos da Contadoria Judicial e a possibilidade de o magistrado valer-se de contabilista (art. 524, § 2o, CPC), devendo conduzir a execução sob o princípio da fidelidade ao título (art. 509, § 4o, CPC).

RMI calculada com base na Lei 8.213/1991 e nos salários de contribuição do CNIS, se ausente prova de valor diverso.

Quanto às competências discutidas de 12/1995, 11/2000 e 12/2000, corretamente utilizadas, não justificam a diferença apontada pela exequente.

Correção monetária e juros de mora observam o Manual de Cálculos da Justiça Federal e as teses fixadas no RE 870.947, conforme determinado no título executivo judicial.

O termo final da atualização dos atrasados até a implementação do pagamento administrativo, inclusive se realizados de forma retroativa.

Relativização do princípio da congruência para prevalecer o cálculo oficial quando em conformidade com a coisa julgada e a orientação jurisprudencial. Precedentes do STJ (ADRESP 1.446.516) e do TRF3, reconhecem a inaplicabilidade estrita desse princípio na execução e a prevalência do cálculo da contadoria.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Prevalece o cálculo da Contadoria Judicial quando alinhado ao título executivo e ao Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A RMI calcula-se segundo o a Lei 8.213/1991 e dados do CNIS, com inclusão da competência 12/1995, limitação de 11/2000 ao teto e consideração do salário mínimo em 12/2000 (art. 36, § 2o, do Decreto 3.048/1999) na ausência de prova do valor da contribuição.

Correção monetária e juros de mora seguem o Manual de Cálculos da Justiça Federal e as teses do RE 870.947.

Valores pagos administrativamente de forma retroativa não integram os atrasados para nova atualização.

No cumprimento de sentença, o princípio da congruência é relativizado, para prevalecer o cálculo oficial quando em conformidade com a coisa julgada, conforme precedentes do TRF3 e do STJ (ADRESP 1.446.516).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988 (tese do RE 870.947); CPC/2015, arts. 141, 492, 371, 509, § 4o, 524, § 2o, e 1.021, § 1o; Lei 8.213/1991, art. 29, I; Decreto 3.048/1999, art. 36, § 2o; Resolução CJF no 458/2017. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux; STJ, ADRESP 1.446.516, rel. Min. Humberto Martins, DJe 16/09/2014; TRF3, 7a Turma, AC 0025042-61.2007.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Domingues, e-DJF3 06/09/2016; TRF3, 3a Turma, AC 0001299-40.2011.4.03.6100, rel. Des. Fed. Carlos Muta, e-DJF3 02/07/2015; TRF3, 9a Turma, AI 0001299-40.2011.4.03.6100, rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, DJEN 09/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão